Tribunal: TJDFT
Processo: 0700812-73.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. DESACORDO ENTRE OS PAIS. ALTERNÂNCIA DOS FINAIS DE SEMANA. PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE DA CRIANÇA OBSERVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE VENCIDA NA DEMANDA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. O direito de visitas é inerente ao poder familiar e deve ser disposto de maneira a privilegiar os interesses dos filhos menores, consoante a inteligência do artigo 227, caput, da Constituição Federal, e dos artigos 1.589 e 1.632 do Código Civil.
II. Deve ser mantido o regime de convivência que, ao distribuir equanimemente os finais de semana, equilibra os interesses dos genitores e prioriza os interesses do filho menor à luz das singularidades do caso concreto.
III. De acordo com o princípio da sucumbência, consagrado no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, a condenação ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor está calcada no fato objetivo da derrota processual.
IV. O princípio da causalidade não é aplicável indistintamente quando se revela cabível e adequada a aplicação da regra geral fundada no princípio da sucumbência.
V. Apelação desprovida.